Tribunal: TJDFT
Processo: 0738656-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738656-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: E.D.C.A., A.M.A. AGRAVANTE: A. C. M. A. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O Antes da apreciação do mérito recursal, intime-se a agravante para informar se realizou as provas necessárias à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, com os respectivos resultados, e se está matriculada no curso superior para o qual foi aprovada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator